Tribunal: TJDFT
Processo: 0751138-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751138-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUÍS FELIPE DINIZ BEZERRA em favor de DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, contra suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos do Processo de Execução de Pena no 0406239-69.2022.8.07.0015. Em suas razões recursais (Id. 66804981 – pp. 1/10), a parte impetrante relata que devido a uma cirurgia bariátrica realizada antes do cumprimento da pena, o paciente não efetivou o tratamento adequado “pós cirurgia”, devido sua prisão, o que ocasionou em diversos problemas de saúde graves. Discorre, em suma, a respeito dos problemas de saúde do paciente, e enfatiza que este não está sendo devidamente atendido, bem como que necessita de encaminhamento imediato ao pronto socorro para realização de exames adequados. Afirma que o paciente não tem atendimento adequado, já que a equipe médica está medicando o interno sem os exames necessários, bem como argumenta que o paciente apresenta pressão fora da normalidade. Noticia que interpôs agravo em execução em face da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. Defende, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, por questão humanitária. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “a) A concessão de liminar, inaudita altera pars, requer a substituição da prisão preventiva por PRISÃO DOMICILIAR, na modalidade humanitária, em razão de se encontrar extremamente debilitado por motivo de doença grave. b) Subsidiariamente, caso este r. Juízo entenda necessário, pugna pela realização de perícia para avaliar o estado de debilidade do paciente, pela expedição de ofícios à central Médica Penitenciária, para que esclareça, ainda mais, sobre as condições de saúde do paciente, bem como, sobre a impossibilidade de realização de exames pós-bariátrica, dentro outros exames por eles solicitados que até a presente data não foram realizados. c) No mérito, conceda a ordem de habeas corpus, para confirmar a liminar concedida anteriormente reconhecendo o direito do paciente DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA de responder ao processo em liberdade, até que sua culpa seja reconhecida judicialmente“ (p. 10). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer omissão do juízo de origem quanto aos pleitos relacionados ao atendimento de urgência e/ou fornecimento de medicação adequada ao paciente, bem como não se verifica ilegalidade manifesta no indeferimento da prisão domiciliar. Com efeito, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar está prevista tanto no Código de Processo Penal (arts. 317 e 318) quanto na Lei de Execuções Penais - LEP (art. 117). No entanto, na hipótese em análise, por se tratar o recorrente de pessoa já condenada e em cumprimento de pena privativa de liberdade, incide as disposições do art. 117, da Lei de Execuções Penais, o qual prevê: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Em análise sumária dos autos, de acordo com o relatório de situação processual executória de mov.131.1 (Id. 66804987 – pp. 1/5), o condenado cumpre pena em regime fechado cujo montante remanescente é de 17 (dezessete) anos e 12 (doze) dias, e a defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar humanitária ou que o paciente seja submetido à perícia para avaliar seu estado de debilidade, sob o argumento de que paciente está debilitado e não tem recebido atendimento médico adequado. No entanto, consoante depreende-se do relatório médico datado de 03/06/2024 (mov. 157.1; Id. 66805479 – pp. 1/2), o paciente tem recebido os devidos cuidados médicos, estando em bom estado geral de saúde e tem recebido a medicação pertinente. Além disso, segundo o relatório médico datado de 21/11/2024 (mov. 201.1; Id. 66805502 – p. 1), o apenado foi recentemente atendido pelo UBS Prisional 16 da Penitenciária do Distrito Federal. Nesse contexto, nota-se que, inobstante a defesa alegar a necessidade da realização de exames, neste momento processual, não há demonstração da impossibilidade do acompanhamento carcerário para tanto. Ademais, como bem restou destacado no Acórdão no 1941949 (Agravo de Execução Penal no 0743448-73.2024.8.07.0000), o qual manteve a decisão que indeferiu a prisão domiciliar ora pleiteada, “não se verifica qualquer empecilho à continuidade do tratamento do apenado, no sistema prisional, de forma a justificar a prisão domiciliar excepcional ora pleiteada”. Desse modo, considerando não restar demonstrado evidente omissão do juízo a quo ou ausência de atendimento médico adequado ao ora paciente, ao menos por ora, não identifico ilegalidade que justifique a concessão da medida pleiteada no writ. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar pleiteado, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora